Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709532-82.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705277-78.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: CELIA MARIA MACHADO FILLUS AGRAVADO: FREDERICO SOARES ARAUJO DESPACHO Defiro a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias, findos os quais deverá a parte agravante trazer a documentação requisitada ou apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal. Intime-se. 25 de abril de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora